Tribunal: STF
Processo: HC 200487
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruan Pablo de Almeida Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 654.840/SP.
    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de furto de semovente, previsto no art. 155, §§ 1º e 6º, do Código Penal. 
    O paciente encontra-se foragido.
    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, vale dizer, trabalho definido, residência fixa, com laços familiares no distrito da culpa, sendo ainda pai de “filho pequeno”. 
    Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Afirma que “a ilação de que responde a outros feitos, segundo MP e decisão guerreada de primeira e segunda instância, são processos em fase de investigação, processos aos quais não têm decretação de prisão preventiva”.
    Destaca a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, considerada a pandemia de Covid-19 e por cuidar-se de crime cometido sem grave violência ou ameaça.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com fixação de cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 654.840/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a sua periculosidade social evidenciada pela prática criminosa reiterada e a fuga do paciente, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:
    “No caso, ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do acusado, o Magistrado assim consignou (e-STJ fls. 25/26): 
    Trata-se de crime de furto qualificado e o denunciado já fora indiciado nas investigações em virtude de denúncias anônimas e da prática contumaz deste no tipo penal, vulgarmente denominado abigeato, além dos vestígios de animais mortos na fazenda de seu avô, onde levava as res furtivas. Há, portanto, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destarte, não resta dúvida de que o indiciado, em liberdade, representa risco efetivo à garantia da ordem pública, vez que seu histórico recente nas empreitadas criminosas denotam o as práticas reiteradas de furto de bovinos, causando grandes prejuízos às vítimas, bem como, pelo fato de o denunciado ter um açougue onde foram encontradas inúmeras carnes de procedência duvidosa, sem, inclusive, respectiva notas fiscais, causando enorme risco à incolumidade pública. Além do fato de o denunciado residir em local incerto, vez que a última vez que fora avistado estava fugindo da polícia dirigindo um caminhão por ele furtado. Desse modo, cumpre observar que estão presentes elementos de prova suficientemente idôneos que convergem no sentido de que o delito fora praticado pelo denunciado. Impende ressaltar que o delito de furto de animal semovente ostenta pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 
    (...) 
    Por fim, noto, ainda, que as medidas cautelares alternativas a prisão preventiva (artigo 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. 
    Posteriormente, o Juiz indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada, nos seguintes termos (e-STJ fls. 54/55): 
    No caso, não houve alteração fática que autorizasse a concessão de liberdade ao acusado, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Como se depreende dos autos o denunciado está sendo investigado e processado por diversos furtos de semoventes ocorridos em Taquarituba e outras cidades, além de estar sendo procurado pela polícia e não encontrado. 
    Assim, assiste razão ao I. Representante do Ministério Público, diante do cenário fático, está demonstrado que o acusado não pretende contribuir para a instrução criminal e aplicação da Lei penal. 
    Note-se que o histórico do denunciado denota práticas reiteradas de furto de bovinos, causando grandes prejuízos às vítimas. 
    Diante do exposto, a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e instrução criminal, conforme decisão de fls. 70/73 dos autos principais. 
    Indefiro a revogação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores da prisão. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao examinar a matéria, decidiu por manter a custódia, ressaltando que, embora seja o paciente primário, ele responde a diversos processos por crimes de furto praticados na mesma região, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 84).
    […]
    Assim, verifica-se que a segregação cautelar do acusado mostrou-se necessária em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o paciente já responde a diversos processos por crimes de furto de bovinos praticados na mesma região, causando grande prejuízo às vítimas, não tendo sequer sido encontrado pela polícia até o momento, por residir em lugar incerto, cenário este que demonstra, portanto, além da inclinação do acusado para a prática de delitos desta natureza, evidente risco à ordem pública enquanto estiver em liberdade. 
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. ”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que, 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No mesmo sentido:
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente